Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703474-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: OSVALDO PEREIRA DE BRITO, ANAÍDE RODRIGUES BRITO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 52184689, inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRRASIL S/A, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 62693554 – p. 18/19) determinou a devolução dos autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao rito dos precedentes, até a realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 e 1.040, ambos do CPC. Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma do Tema 1.290. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014